Tribunal: TJMT
Processo: 1029137-18.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029137-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ELIAS SOUZA RODOVALHO - CPF: 831.048.951-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal nº 1029137-18.2023.8.11.0003, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que o valor do débito é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme estipulado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção de execuções fiscais de baixo valor, conforme estabelecido pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, pode prevalecer sobre a autonomia dos entes federativos para fixar valores mínimos para cobrança judicial de tributos.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao regulamentar o entendimento do STF, estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como critério objetivo para extinção de execuções fiscais por ausência de interesse processual, salvo demonstração da existência de bens penhoráveis ou de movimentação útil do processo.

O valor da execução fiscal nos autos, de R$ 4.019,89, é inferior ao limite estabelecido pela Resolução nº 547/2024, e o processo permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis.

A autonomia legislativa do Município de Rondonópolis, ao definir valor mínimo de 2 UFP-MT para ajuizamento de execuções fiscais, deve respeitar os princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, não havendo ilegalidade na aplicação do valor padrão estabelecido pelo CNJ para extinção de processos de baixo valor.

A tese fixada no Tema 1.184 não se aplica retroativamente, sendo aplicável aos processos em curso, desde que verificado o interesse de agir no momento da propositura da ação. No caso, o valor exequendo sempre foi inferior ao limite de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença de extinção mantida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece o valor de R$ 10.000,00 como limite para definição de execuções fiscais de baixo valor, devendo ser aplicado aos processos em curso que não atendam às condições de procedibilidade estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da
C
omarca de Rondonópolis–MT, que, nos autos da execução fiscal n.º
1029137-18.2023.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de

Elias Souza Rodovalho,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o Apelante que a decisão do juízo de primeira instância desconsiderou a autonomia dos entes federativos para regular matérias relacionadas à cobrança de tributos de sua competência. O Município argumenta que, de acordo com o Tema 1.184, foi reafirmada a capacidade de cada ente federativo de estabelecer normas relativas ao ajuizamento de execuções fiscais, respeitando suas especificidades locais. Nesse sentido, o Município de Rondonópolis, com base no Código Tributário Municipal, fixou o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais em 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56), o que é considerado razoável para a realidade local. Defende que a adoção de um valor padrão estabelecido pelo CNJ, de R$ 10.000,00, é inadequada e inaplicável ao Município, pois não reflete a realidade econômica local e pode gerar prejuízos à arrecadação municipal.

Além disso, o Município sustenta que o Tema 1.184 não possui efeito retroativo, e que a extinção do processo com fundamento nesse precedente afronta o princípio da irretroatividade. A presente execução fiscal foi proposta antes do julgamento do referido tema, quando não havia exigência dos requisitos estabelecidos pelo STF. Portanto, a aplicação do entendimento posterior configura violação ao princípio da segurança jurídica.

O Apelante também destaca que a tese firmada no Tema 1.184 se aplica apenas às execuções fiscais consideradas de baixo valor, e o caso dos autos não se enquadra nessa categoria, uma vez que o valor executado é superior ao limite estabelecido pela legislação municipal. Assim, a decisão que extinguiu a execução fiscal com base no tema supramencionado se mostra inadequada, pois desconsidera a autonomia do Município e a competência legislativa para regular a matéria, conforme o Código Tributário Municipal.

Para reforçar seu argumento, o Apelante cita precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e São Paulo, que corroboram a competência dos entes federativos para fixar valores mínimos em execuções fiscais, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF a casos que não se enquadram na definição de execuções de baixo valor. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto, e o prosseguimento regular da execução fiscal.

Sem contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Rondonópolis
propôs Ação de Execução Fiscal em face de

Elias Souza Rodovalho
,

objetivando receber crédito cujo valor, à época da distribuição da ação, perfazia o montante de
R$

4.019,89
(
quatro mil e dezenove reais e oitenta e nove centavos
)
.

Foi proferido despacho intimando a Fazenda Pública Municipal a se manifestar sobre o enquadramento da execução ao Tema 1.184 e à Resolução n.º 547/2024. A Fazenda solicitou a suspensão dos autos por 90 dias, para cumprir a determinação judicial, o que foi deferido com a advertência de que, expirado o prazo sem as providências necessárias, os autos seriam encaminhados para sentença de extinção.

D
ecorrido o prazo sem cumprimento das exigências, o magistrado proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC, no STF e na Resolução n.º 547/2024, pois o valor da execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Pontuo que, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), realizado em 19.12.2023, o STF firmou posicionamento considerando legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor. Foi fixada a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A tese fixada já permite aferir os critérios utilizados pela Suprema Corte para o ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, tal como preconiza a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ no que se refere as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

A Resolução 547 foi editada pelo CNJ, em 22.02.2024, ratificando o posicionamento firmado pelo STF, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Extrai-se do excerto supra que, em seu art. 1º, §1º a Resolução estabelece, como critério objetivo para fins de definição de "baixo valor" a quantia de R$ 10.000,00, além de prever a possibilidade de extinção de execuções em curso em que não haja movimentação há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localizar bens penhoráveis.

No caso em comento, verifica-se que tal quantia é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que o procedimento se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação, destacando-se que, após a citação do executado, não foi realizada penhora de bens.

Além disso, as medidas necessárias para o enquadramento da execução às exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução n.º 547 do CNJ não foram adotadas.

Quanto à alegada violação da autonomia legislativa municipal, a Constituição Federal confere aos entes federados competência para legislar sobre matérias tributárias, inclusive para definir valores mínimos para execuções fiscais. Contudo, essa autonomia deve respeitar os princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa. No caso, embora o Município de Rondonópolis tenha estabelecido o limite de 2 UFP-MT, o valor é considerado baixo, justificando a extinção da execução conforme o Tema 1.184 do STF.

No que tange ao argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa, resta claro que a Fazenda Pública foi devidamente intimada e teve amplas oportunidades de se manifestar e adotar as providências necessárias. Não se pode, portanto, alegar surpresa ou violação ao devido processo legal, uma vez que o ente municipal foi devidamente advertido quanto às consequências do não cumprimento das medidas determinadas.

Com efeito, considerando que foram cumpridos todos os requisitos estipulados pelo tema 1.184 do STF e a resolução 547/2024 do CNJ, entendo pela manutenção da r. sentença de extinção do feito executivo.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeira instância tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024